Tribunal: TJES
Processo: 0000399-94.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-94.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA GONCALVES DAS CANDEIAS ROVETTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS. FGTS DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata-se de ação de cobrança de FGTS, ajuizada por servidora, ora Recorrida, que não percebeu os valores referentes aos depósitos do FGTS, pelos contratos administrativos temporários que alega serem nulos.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado, visando a reforma da r. Sentença, por entender pela ausência de nulidade na contratação temporária, pela impossibilidade de intervenção do Judiciário e da ausência da recorrida assinatura do contrato.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Quanto à alegação de indevida intervenção judicial, como já decidido em sentença, a lide dos autos, não está voltada sobre a possibilidade do poder judiciário aumentar vencimentos da parte à época em que laborava para a requerida e sim sobre a possível nulidade contratual firmado pelas partes e seus sucessivos aditivos sem a existência de concurso público. Logo, faz-se infundada as alegações suscitadas quanto a esse ponto.

Em análise ao conjunto instrutório, de acordo com as fichas financeiras juntadas pela parte autora, observa-se que a Recorrida fora contratada pelo Recorrente para exercer o cargo de professora, sob regime de designação temporária, durante o período de 03/02/2016 até 20/12/2019.

Pela sucessão de contratos firmados entre a autora e o Município é notório que os contratos não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade da contratação.

Neste contexto o STJ assim entende:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, que, no RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013, sob regime de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, asseverou serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Na mesma linha precedentes do TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001239-33.2009.8.08.0064. APELANTE: ANÁLIA MENDES DE OLIVEIRA. APELADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1. – Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. – Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que as leis que disciplinam tal prática autorizam a contratação temporária de servidores para a prestação de quase todos os serviços executados administração pública, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 3 – Nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário é devido ao contratado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
. 4 – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 64090012390, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 07/08/2015)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. FGTS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, entendeu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º do mesmo diploma, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
. 2
. O novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é bastante a espancar a tese do agravante, no sentido de que o servidor temporário não faz jus ao percebimento de FGTS. Ademais, ao contrário do que fora por ele (agravante) sustentado, hodiernamente,
resta indene de dúvida que as sucessivas renovações do contrato de servidor temporário - pouco importando se o instrumento venha ou não a ser reputado nulo -, dão ensejo à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Lei Maior, dentre os quais se encontra o Fundo de Garantia.

3. Não há como repelir o direito da agravada em perceber depósitos em conta vinculada a título de FGTS, porquanto os elementos de cognição coligidos ao calhamaço processual denotam ter ela laborado como professora mediante inúmeras contratações temporárias, que se protraíram sucessivamente no tempo.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 13100007551, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2014, Data da Publicação no Diário: 26/05/2014)

À vista disso, é evidente que as contratações, ora discutidas, não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem consideradas nulas e devido será o FGTS, ora pleiteado.

No mesmo sentido, a sentença do juízo primevo está em perfeita observância à Súmula 22 do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador

cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Quanto à alegação do recorrente de que a recorrida tinha ciência na assinatura do contrato de sua irregularidade sabe-se que não deve prosperar. As prorrogações se deram por atos de autoria do recorrente e posteriores à assinatura do contrato. Em razão das sucessivas prorrogações o contrato tornou-se nulo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos seus próprios termos. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)